Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704061-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM EMBARGANTE: MEDIALL BRASIL S.A. D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 17843186, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator